Tribunal: CARF
Processo: 11831.002653/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002653/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RAIMUNDA MÔNICA MAGNO ARAÚJO BONAGURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato, o que na espécie, foi parcial.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade, ilegalidade e inconstitucionalidade arguidas e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastamento parcial da glosa relativa a despesas
médicas no valor de R$8.135,98.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002653/2009-11
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002653/2009-11

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 08 e seguintes (frente / verso),
com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, relativo ao ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 2.299,37, multa de ofício de R$ 1.724,52 e juros de
mora de R$ 1.257,98 (calculados até 30/06/2009).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 09 e 10 frente / verso), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de
Lançamento em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário 2004, Exercício 2005, decorrente de glosa de deduções
indevidas a título de despesas com instrução e de despesas médicas, por falta de
comprovação do beneficiário do serviços prestados e do efetivo pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação em 22/07/2009, anexa às fls 01 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido por
DERAT / SPO / CAC - PINHEIROS em 04/09/2009, às fls. 36.
A interessada requer a alteração no demonstrativo do crédito tributário da presente
notificação de lançamento, por concordar com a glosa efetuada pela fiscalização em
relação a algumas despesas médicas.
Entretanto, em sede de preliminar, alega que o lançamento é nulo em face de
cerceamento de defesa, já que a contribuinte, quando intimada, sequer foi recepcionada
por auditor fiscal que lhe pudesse dar maiores esclarecimentos, o que teria evitado a sua
emissão.
Assevera na impugnação apresentada, que tem direito à dedução das despesas que
comprova por meio de documentação que anexa aos autos.
Fundamenta sua impugnação com cópias de recibos e declarações fornecidos pelos
prestadores de serviços Drs. Stela Maria Di Spagna Souza Ade, Paulo Roberto
Ramalho, Ana Cristina Flandoli, Flávio B. Franco Montoro, Dina Kaufman, Derme
Estetic CNPJ: 61.851.416/0001-08, Sandra Regina Soler de Mello e Unidade de
Densitometria Óssea – CNPJ: 59.586.321/0002-43 – UDO, bem como Declaração de
Pagamento emitida por AMIL Assistência Médica Internacional – CNPJ:
29.309.127/0001-79, em que consta como beneficiário titular o Sr. Luiz Carlos
Bonagura (às fls. 13 / 32).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002653/2009-11

É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante a ação fiscal vige o princípio inquisitório. Somente na fase
litigiosa, iniciada por impugnação válida, há que se falar em contraditório
e ampla defesa, assegurados no presente caso.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao próprio
contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio
por documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme
legislação de regência.
Não comprovado o dispêndio em curso previsto pela legislação de
regência, por meio de documentação hábil, mantém-se a glosa da dedução
indevida.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da
relação de dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios
consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a
glosa.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2012 (e-fls. 62),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 18/01/2013 (e-fls. 63), alegando,
em apertada síntese, os argumentos já deduzidos preliminarmente na impugnação. Também
preliminarmente e mesmo no mérito entende pela ofensa a princípios constitucionais. Pede a
reavaliação das provas relativas a despesas médicas, em relação às despesas com Stela M Di S S
Adde, Paulo Roberto Ramalho, Ana Cristina Flandoli, Flavio Franco Montoro, Dina Kaufman,
Amil, Derme Esthetic e Unidade de Densitometria Óssea.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002653/2009-11

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Embora a lide ainda verse acerca do valor total lançado em Notificação de
Lançamento, o recurso voluntário apresentado é parcial, observa-se que a interessada não
retoma seus argumentos relativos a despesas médicas efetuadas com o Hospital Alvorada, nem
tampouco a glosa relativa a dedução indevida de despesas de instrução.
Destaque-se logo de início que arguições preliminares de ofensa a princípios de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isto posto, em Processo Administrativo Fiscal – PAF, que segue estritamente as
determinações legais contidas no Decreto que o regulamenta, o Decreto 70.235/72, como na
espície, não há que se falar sobre ofensa a princípios constitucionais como contraditório, ampla
defesa, boa fé.
Nesse sentido, sendo repisados os argumentos impugnatórios acerca de nulidade
do lançamento, neste quesito comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Quanto à alegação de nulidade do presente lançamento em sede de preliminar,
destacamos o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972:
“Art. 59. São nulos”:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil – servidor competente para tal lavratura – perfeitamente
identificado em todos esses atos, no decorrer do procedimento fiscal.
Observe-se ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na
lavratura da Notificação de Lançamento em testilha:
Art.11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002653/2009-11

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Pelo exposto, tem-se, portanto, que a Autoridade Tributária Autuante agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as
alegações de nulidade do lançamento.
DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
Em relação ao alegado cerceamento de defesa, ressalte-se que durante a ação fiscal vige
o princípio inquisitório, em que a autoridade fiscal, seguindo obrigatoriamente uma
seqüência de ações previamente estabelecidas pela legislação pertinente, busca elucidar
se houve cumprimento das obrigações tributárias principais, bem como dos deveres
instrumentais.
Verificado o descumprimento de obrigação principal, bem como de deveres
instrumentais estabelecidos em norma tributária vigente, a fiscalização procederá à
apuração e exigência do crédito tributário, por meio de lançamento de ofício.
Efetuado o lançamento de ofício e após a regular notificação do contribuinte, abre-se o
prazo legal de 30 dias para oposição de defesa por meio de impugnação, em relação a
questões controversas.
Somente na fase litigiosa, iniciada por impugnação válida, há que se falar em
contraditório e ampla defesa, assegurados no presente caso.
A descrição objetiva e precisa do conteúdo do presente lançamento de crédito tributário
suplementar apurado e de sua fundamentação legal, afastam pretensas alegações de
cerceamento de defesa, vez que a contribuinte notificada teve como averiguar se houve
algum descompasso entre os valores apurados durante a ação fiscal de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual e aqueles registrados nos documentos que deram suporte a
essa Declaração.
Frise-se que uma vez cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte teve o
prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para apresentar toda a documentação necessária à
sua defesa, conforme dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, tendo demonstrado
na peça impugnatória apresentada, conhecer plenamente a infração a ela imputada.
Conclui-se, portanto, serem descabidas as afirmações da impugnante de que houve
cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao mérito, relativamente à dedução despesas médicas, são dedutíveis da
base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002653/2009-11

coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do beneficiário
quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade, que não estão presentes na
espécie.
Passando então à análise de cada despesa pretendida com dedutível pela
contribuinte, analise-se os pagamentos realizados à Dentista Stela Maria Di. S. S. Adde no
valor total de R$280,00 conforme recibos acostados aos autos (e-fls. 17/18), complementados
pela Declaração da profissional (e-fl. 20), entende-se que foram cumpridos todos os requisitos
legais determinados na legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), e a
glosa de R$ 280,00 deve ser afastada (a notificação de lançamento, fl. 12, aponta glosa apenas
de R$ 280,00)
Quanto aos recibos apresentados relativos ao tratamento fornecido pelo Cirurgião
Dentista Dr. Paulo Roberto Ramalho no valor total de R$4.400,00 (e-fls. 21/23),
acompanhados da Declaração do mesmo (e-fls. 24), entende-se que perfazem conjunto
probatório que atende à legislação correlata, devendo então tal glosa ser afastada.
Os recibos relativos ao mesmo valor de R$120,00 referente ao tratamento
fornecido pela Dentista Ana Cristina Flandoli (e-fls. 25 e 26) também atendem aos requisitos
legais necessários, devendo então tal glosa ser afastada.
A consulta realizada com o médico Dr. Flavio B. Franco Montoro, cujo valor de
R$200,00 consta em Recibo (e-fl. 27), também deve ter sua glosa afastada, já que o referido
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002653/2009-11

recibo atende aos requisitos necessários estabelecidos em legislação. Da mesma forma, quanto à
consulta realizada junto à Médica Dra. Dina Kaufman, a interessada colaciona em fase
impugnatória um recibo de R$ 260,00 (e-fl. 28), onde consta a motivação do recebimento pela
existência de honorários relativos ao serviço prestado de clínica geral, restando o mesmo
condizente com a legislação correlata e afastando-se a glosa.
Quanto aos valores pagos à Amil, de R$5.601,96, a glosa deve ser parcialmente
mantida, mas realmente é possível o aceite da dedução pleiteada recursalmente no valor de
R$2.800,98. conforme documentos anexados na impugnação. Verifica-se que a contribuinte é
segurada da Amil desde 20/11/1996 (e-fls. 29) e que o valor pleiteado está pertinente com a
metade do valor pago cf. declarações de pagamento do mesmo operador (e-fls. 30/32). Assim,
por bem afastar parcialmente a glosa a tal título no valor de R$ R$2.800,98.
Em relação ao tratamento realizado junto à Derme Esthetic, supostamente no
valor de R$2.325,00, foi colacionado aos autos a nota fiscal 5285 (e-fls. 33), atende aos
requisitos formais determinados na legislação correlata. Mas na declaração da Dra Sandra
Regina Soler de Mello (e-fls. 34), há referência apenas ao recebimento justamente do valor de
R$75,00 referente à tal nota fiscal. Os demais valores presentes nesta declaração referem-se a
anos calendário divergentes ao da lide. Assim, é cabível o afastamento da glosa no valor de R$
75,00 neste quesito.
Por fim, em relação à despesa com a Unidade de Densitometria Óssea a
interessada colacionou o recibo de R$900,00 (e-fls. 35), o qual realmente não atende a todos os
requisitos determinados na legislação de regência, por não conter o CNPJ do emitente. Tal glosa
deve ser mantida.
Por várias vezes aponta a interessada excesso de rigor na apreciação de seus
argumentos e provas relativas às despesas médicas. Ledo engano, uma vez que toda a análise da
lide pautou-se sobre a legislação de regência da matéria, o art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995, o que claramente fundamenta a interpretação dos argumentos e provas, tanto no momento
do lançamento quanto durante a apreciação em Primeira e Segunda Instâncias Administrativas.
E diante da violação da legislação tributária pátria, e da validade desta, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a desconformidade com a legislação correlata,
proceder à lavratura da Notificação de Lançamento, com a aplicação da multa e dos juros
cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida sem nulidade.
Constata-se que os valores de R$ 280,00 pago a Stela Maria Di. S. S. Adde, de R$4.400,00 pago
a Paulo Roberto Ramalho, de R$120,00 pago a Ana Cristina Flandoli, de R$200,00 pago a
Flavio B. Franco Montoro, de R$ 260,00 pago a Dina Kaufman, de R$ R$2.800,98 pago à Amil
e de R$ 75,00 pago a Derme Esthetic devem ter sua glosa afastada. O valor da glosa a título de
despesas médicas a ser afastado, menor do que o pretendido pela contribuinte, perfaz então
R$8.135,98.
Dispositivo
Isso posto, voto em afastar as preliminares de nulidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para afastamento parcial da glosa relativa a despesas médicas no valor de R$8.135,98.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002653/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original